Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. SELEÇÃO ALEATÓRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E CONEXÃO. INEXISTENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO GUARÁ – DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a demanda de conhecimento ["ação de indenização por danos morais c/c danos materiais e litigância de má-fé (pedido de antecipação de tutela)”] ajuizada por Shekinah Comunicação e Marketing Ltda. contra Condomínio do Jade Hotel Home Office.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo originário trata de ação de reparação de danos (materiais e imateriais) em que ambas as partes possuem domicílio no Guará - DF (SGCV); (ii) o processo foi inicialmente distribuído à Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília – DF que, em 28 de novembro de 2024, declinou da competência para uma das Varas Cíveis do Guará – DF; (iii) redistribuído o processo, o e. Juízo da Vara Cível do Guará – DF suscitou o presente conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria caracterizada a escolha aleatória do foro de Brasília-DF para processar e julgar a demanda de natureza indenizatória, a ponto de subsidiar o declínio da competência, de ofício, para o foro do Guará-DF, bem como se existiria a situação processual de prevenção do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília - DF, em razão da suposta pretensão de anulação da citação (querella nulitatis) articulada em outro processo, atualmente em fase de cumprimento de sentença no Juízo da 24a Vara Cível de Brasília – DF, tudo, a configurar conexão entre os processos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício.
6. No caso concreto, nenhuma das partes possui domicílio abrangido pela Circunscrição Judiciária de Brasília - DF. Como informado, o domicílio das partes autora e ré fica no Guará - DF (Setor SGCV), de modo que o ajuizamento da demanda na circunscrição de Brasília-DF afigura-se aleatória (abusiva).
7. E não se dessume pedido de “nulidade da citação” no presente processo, nem conexão com o processo, em fase de cumprimento de sentença, na 24a Vara Cível de Brasília-DF, para efeito de prevenção da 25a Vara Cível de Brasília-DF.
IV. Dispositivo
8. Declarado competente o e. Juízo suscitante (Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará – DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 96; CPC, arts. 8o, 14, 42, 44, 46, 53, 62, art. 63, “caput” e §§ 1o ao 5°, 373, I; CC, arts. 12, 186, 188, I Lei no. 8.078/1990, art. 101, inc. I; Lei no. 14.879, de 04 de junho de 2024,
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 1971153, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 06.03.2025